Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS NEM APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.
3. As matérias contidas no recurso são próprias de defesa, não de ordem pública, e somente poderiam ser conhecidas se analisadas pela decisão agravada, que se limitou a decretar a revelia do réu.
4. Recurso conhecido e não provido.